Tribunal: TJDFT
Processo: 0709285-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709285-30.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITOR ROMANO DA SILVEIRA FERREIRA APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por VITOR ROMANO DA SILVEIRA FERREIRA contra a r. sentença exarada sob ID 74831549. Na origem, o apelante ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor de NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando a exclusão de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em virtude de cobrança no valor de R$ 47,01 (quarenta e sete reais e um centavo), vencida em 19/06/2023. Para tanto, fundamentou o pedido no descumprimento do art. 3o da Lei Distrital 514/1993, que impõe às empresas credoras a obrigação de notificarem os consumidores, por meio de Aviso de Recebimento (AR), acerca da inclusão de seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos da decisão interlocutória exarada sob o ID 74831546, o juízo a quo determinou a emenda da petição inicial, para que o autor apresentasse: i) manifestação quanto à ilegitimidade passiva da pessoa jurídica requerida; ii) certidões oficiais emitidas pela SERASA e pelo SPC; iii) comprovante de residência em nome próprio; iv) aposição da assinatura física com reconhecimento de firma na declaração de hipossuficiência financeira e na procuração; v) documentação capaz de comprovar a condição de hipossuficiência financeira ou, alternativamente, o recolhimento das custas processuais. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 74831549), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, ante do decurso do prazo de emenda à inicial in albis, indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, incisos I, IV e VI do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, sem apreciação do mérito. Em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Não houve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação cível (ID 74831551), postulando a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal. No mérito, sustenta que todas as determinações constantes da decisão de ID 74831546 foram integralmente cumpridas na oportunidade da interposição da petição inicial, uma vez que foram apresentados os documentos necessários ao ajuizamento da ação, quais sejam: o comprovante de residência, a tela de negativação emitida pelo SPC/SERASA, a procuração e a declaração de hipossuficiência. Aduz, ainda, que a ferramenta de assinatura eletrônica utilizada para firmar os referidos documentos possui validade jurídica, porquanto realizada por meio de plataforma idônea e amplamente utilizada. Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, para que seja afastada a alegada irregularidade e determinado o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para o devido prosseguimento do processo. Não houve o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, (r)equerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] Conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, (s)e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. No caso em apreço, quando da apresentação da peça de ingresso, o autor já havia pleiteado a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Todavia, o referido pleito foi indeferido pelo d. Magistrado de origem na r. sentença recorrida (ID 74831549), em razão da ausência de comprovação da condição de hipossuficiência financeira pelo autor, a despeito de ter sido oportunizada a demonstração da insuficiência de recursos mediante a decisão interlocutória exarada sob ID 74831546. É certo que, após ter o pedido de concessão da gratuidade de justiça examinado e indeferido pelo juízo de primeira instância, o recorrente não pode pleitear o benefício sem apresentar prova de fato superveniente capaz de demonstrar sua impossibilidade de recolher o preparo do recurso de apelação cível, sobretudo levando em consideração o valor módico cobrado para interpor recursos neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte apelante não demonstrou qualquer fato novo apto a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício, tampouco trouxe aos autos documentação idônea capaz de comprovar o requisito da hipossuficiência. Sobreleve-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte possuem entendimento de que a renovação do pleito de justiça gratuita anteriormente indeferido deve vir acompanhada de fato novo apto a justificar a mudança da situação financeira da parte. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RENOVAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PARTE. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. Esta Corte Superior possui entendimento de que, apesar de o pedido de gratuidade da justiça poder ser formulado em recurso, caso tenha sido negado anteriormente, é imprescindível a comprovação da mudança na situação econômico-financeira da parte, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.274.066/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte agravante não trouxe qualquer fato novo a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1346967, 07038017620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Nesse contexto, o apelante somente poderia renovar o pleito de concessão desse benefício caso apresentasse prova de fato superveniente capaz de comprovar sua atual impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Entretanto, ao renovar o pedido, apenas reiterou as declarações genéricas já apresentadas na petição inicial, sem trazer elementos de prova que pudessem corroborar suas alegações. Sob essa perspectiva, consoante pontuado pelo d. Juízo de primeiro grau, a partir da análise da documentação colacionada aos autos, não restou evidenciada a hipossuficiência financeira da parte autora. A despeito de ter sido oportunizada ao demandante a possibilidade de juntar novos documentos probatórios atualizados – tais como cópia da última Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal ou comprovação de isenção de declaração, faturas de cartão de crédito, extratos bancários, entre outros (ID 74831546 - Pág. 9) – o requerente não colacionou a referida documentação aos autos. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a impossibilidade de verificar a alegada hipossuficiência da parte, além do desatendimento à determinação para juntada de documentos comprobatórios que poderiam auxiliar na análise do pedido da gratuidade da justiça, são capazes de afastar a tese da precária situação financeira apta a justificar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, nos termos dos seguintes precedentes: Acórdão 1952117, 0735131-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; Acórdão 1919515, 0708879-53.2023.8.07.0009, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024). Inexistindo nos autos documentos hábeis a comprovar que a autora faz jus à gratuidade de justiça, a manutenção do indeferimento do benefício é medida que se impõe, principalmente ao se considerar que as custas processuais no Distrito Federal são módicas. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Por conseguinte, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025 às 13:53:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora